Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703729-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE BARBOSA NERES AMORIM AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, LUCIENE MARIA DE ARAUJO, contra decisão proferida na ação de repactuação de dívida por superendividamento (0708716-79.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência visando suspender todos os descontos de parcela de empréstimo bancário realizados em seu contracheque e conta corrente ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. Confira-se: “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei 14.181.2021. A parte autora requer, em suma, a repactuação das suas dividas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Vindo aos autos os documentos dos credores, intime-se a parte autora a juntar novo PLANO DE PAGAMENTO, no prazo de 15 (quinze) dias, que seja suficiente para a liquidação do débito nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, devendo o plano preservar o mínimo existencial do devedor e ao mesmo tempo as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ademais, deve ser assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com a liquidação total da dívida no prazo máximo de 05 (cinco) anos. Após a juntada do Plano de Pagamento, em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC-Super, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT". (ID 220898215.)- g.n No agravo, a autora requer a atribuição de efeito suspensivo para a) limitar em 30% dos seus rendimentos líquidos os descontos de parcela de empréstimo bancário realizados em seu contracheque e conta corrente, assim como b) obstar a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito. Aduziu, em resumo, ter sua remuneração quase integralmente consumida pelas instituições financeiras, em consequência dos descontos dos empréstimos bancários, sem possuir quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. Afirma ter apresentado plano de pagamento admitindo desconto mensal de R$ R$ 2.258,49, a ser distribuído entre os credores, “de forma que se afigura plena e completamente equivocada a alegação de que a parte autora não haveria apresentado plano de pagamento”. (ID 68473589 - Pág. 8.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão deduzida pelo recorrente, revela imprescindível aferir a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do recurso de agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal. Conforme consta dos autos de origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento na qual a autora agravante formulou pedido liminar para impedir que a instituição financeira realize qualquer desconto em seus vencimentos ou de promover descontos superiores ao limite de 30%, além de obstar a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito. (ID 220247684). Sobre o tema, não se desconhece da previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 35% (majorada para 40%, sendo 5% para saque com cartão de crédito) ser dirigida exclusivamente à consignação em folha de pagamento, conforme art. 10 do Decreto no 28.195/07, combinado o art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/11. Contudo, nos autos do AgRg no REsp 1535736/DF, o STJ consagrou o entendimento de que, por analogia, também aos descontos realizados em conta bancária deve-se empregar a mesma limitação quantitativa prevista aos consignados em contracheque, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. Assim, ambos os pagamentos, seja por débito em conta corrente, quando em folha de pagamento, devem atender o limite de 35% da remuneração líquida da parte. Na hipótese em análise, o contracheque do mês de julho de 2024 informa remuneração bruta da autora de R$ 9.557,33, decorrente do exercício do cargo de Assistente Gaps Técnico em Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, apresentando renda líquida de R$ 7.284,55, após abatido os descontos compulsórios. (ID 206282746.) Sobre o referido valor, também são debitadas 3 (três) parcelas de empréstimos consignados em folha, no valor total de R$ 2.065,77, relativo as seguintes parcelas de empréstimo consignado R$ 117,18; R$ 148,45 e R$ 1.800,14, reduzindo o valor líquido mensal para R$ 5.218,78. (ID 160214899.) De outro lado, apesar de demonstrar existir diversos outros empréstimos bancários (ID 220247684), além daqueles consignados em folha de pagamento, a parte não logrou comprovar o registro de algum débito de parcela de empréstimo realizado em conta corrente. Ou seja, não existe nos autos extrato bancário juntado pela autora indicando haver desconto que, somado às parcelas debitadas diretamente do contra cheque, supere o limite legal. Assim, considerado os descontos em folha de pagamento e não existindo registro de débito realizado em conta corrente, as parcelas mensais dos empréstimos bancários no valor de R$ 2.065,77, representa o comprometimento de apenas 28,35% de sua renda mensal líquida (R$ 7.284,55), não havendo motivo para modificação da decisão agravada, porque dentro do limite de 35%. Nesse particular, os argumentos visando a reforma da decisão agravada, não merece conhecimento, por falecer de interesse recursal. Por fim, a pretensão da parte visando obstar a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, além de não ter sido aferido na origem, configurando indevida supressão de instancia, a determinação pressupõe a incursão no mérito e dilação probatória a fim de identificar eventual mora que justifique a constrição, sendo vedada a análise nesta sede recursal. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso se revela inadmissível por ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e art. 507, ambos do CPC. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 15:59:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador